Tribunal: TJDFT
Processo: 0740852-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). ALTO GRAU DE ENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DEFERIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESPEITADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC, e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça-STJ).
2. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para obtenção do benefício. A sociedade empresária está bastante comprometida, possui dívidas condominiais, bancárias e tributárias. Os extratos bancários não demonstram a existência de grande movimentação financeira. A agravante não possui capacidade financeira de arcar com as despesas processuais. O benefício deve ser concedido.
3. O juízo determinou a inversão do ônus da prova e intimou a ré para especificar as provas que pretende produzir. A fase instrutória dependerá da conduta da agravante a partir de então, a quem foi conferida a possibilidade de produzir as provas que entende necessárias. A inversão do ônus da prova está fundamentada no Código de Defesa do Consumidor-CDC; não houve violação ao contraditório e ampla defesa.
4. A ampliação da controvérsia depende do recebimento da reconvenção, que estava condicionada ao recolhimento das custas ou da concessão da gratuidade, ora deferida.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça à agravante.